Tribunal: CARF
Processo: 10935.725905/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.725905/2018-36
ACÓRDÃO
2201-012.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUAJARA JESUS DA CRUZ GAZZALLE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/12/2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235, o recurso voluntário
apresentado após trinta dias à ciência da decisão de primeira não deve ser
conhecido por ser intempestivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725905/2018-36
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 458-499):
Trata-se de processo administrativo fiscal que formaliza lançamento tributário,
compreendendo:
1) Contribuições previdenciárias da empresa e do empregador:
a) Divergência de contribuição da empresa sobre bases declaradas de
empregados: Lei no 8.212, de 24.07.91, inciso I do artigo 22; inciso IV do
artigo 32; caput e § 7o do artigo 33 (e alterações posteriores); Decreto no
2.803, de 20.10.98; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06/05/99, inciso I e § único do artigo 12; inciso I e § 1o
do artigo 201; alínea b, inciso I do artigo 216; inciso IV e §§ 1o a 4o do artigo
225; caput e § 1o do artigo 245 (e alterações posteriores).
b) Divergência de GILRAT sobre bases declaradas de empregado: Lei no
8.212, de 24.07.91, inciso II do artigo 22; inciso IV do artigo 32; caput e § 7o
do artigo 33 (e alterações posteriores); Decreto no 2.803, de 20.10.98;
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99, inciso I e § único do artigo 12; incisos I a III e § 1o ao 6o do artigo
202; artigo 202-A; inciso IV e §§ 1o a 4o do artigo 225; caput e § 1o do artigo
245 (e alterações posteriores); Decreto no 6.957, de 09.09.09, artigos 2° e
4o; Lei no 10.666, de 08/05/2003, artigo 10.
2) Contribuições para outras entidades ou fundos:
a) Contribuições para o SESC: Decreto-lei no 9.853, de 13.09.46, artigo 30;
Decreto-lei no 2.318, de 30.12.86, artigos 1o e 3o; Medida Provisória no 222,
de 04.10.2004, artigo 3o; Decreto n° 5.256, de 27.10.2004, artigo 18, I.
b) Contribuições para o SEBRAE: Lei no 8.029, de 12.04.90, artigo 8o, § 30
(com a redação dada pela Lei no 8.154, de 28.12.90), c/c o artigo 1o do
Decreto-lei no 2.318, de 30.12.86 e § 4o; Medida Provisória no 222, de
04.10.2004, artigo 30; Decreto no 5.256, de 27.10.2004, artigo 18, I.
Segundo informa o Relatório Fiscal (fls. 35/55) e demais documentos que o
acompanham (fls. 56/426), os lançamentos deram-se pelas seguintes razões e
respectivos fundamentos, em síntese:
1) Noticia que a ação fiscal deu-se em razão do recebimento de ofício,
expedido por Juiz do Trabalho, no contexto de reclamatória trabalhista
proposta por Gilmar Dias de Jesus. O ofício e a petição inicial da
reclamatória trabalhista compõem os autos (fls. 80 e 81/145), assim como a
“ata de audiência” (fls. 201/206) e a sentença (fls. 207/233).
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725905/2018-36
3
2) Após arrolar as diligências realizadas e as respectivas respostas e
providências do Contribuinte, a Fiscalização informa, quanto ao
enquadramento cadastral:
21. Verifica-se que o sujeito passivo, responsável pela matrícula CEI N°
14.071.00002/87 (Consulta Dados do Responsável - Anexo37), fez seu
enquadramento de acordo com as informações que constam na consulta
"Cadastro Geral" (Anexo31).
Destaca-se, abaixo, informações extraídas da referida consulta (Anexo31):
- Nome do Estabelecimento: Granja Santo Antonio Guajara J C Gazzall;
- CNAE Fiscal: 01.51-2-01 (Criação de Bovinos para Corte);
- Natureza Jurídica: 4081 - Contribuinte Individual - Produtor Rural;
- FPAS: 604-0 (Produtor Rural, Pessoa Física);
- Município: Dois Vizinhos (PR).
3) Constatando tratar-se de empregador rural, pessoa física, que contrata
empregados (e, por isso, equiparado à empresa, nos termos da legislação que
transcreve), a Fiscalização informa quanto aos dados obtidos a partir das
correspondentes GFIP:
26. As contribuições sociais declaradas em GFIP constituem confissão de
dívida(conforme parágrafo 1° do artigo 225 do Decreto n° 3.048/99).
As diferenças de contribuições sociais não declaradas (não apuradas) em
GFIP serão objeto de procedimento fiscal específico com lavratura(s) de
Auto(s) de Infração (A1) dos valores não apurados (nas GFIPs), nem
recolhidos, acrescidos de juros e demais penalidades previstas em lei.
27. A auditoria fiscal elaborou a planilha "Relação de Trabalhadores em
GFIP"(Anexo30) com informações obtidas do Sistema GFIP Web prestadas
pelo sujeito passivo em GFIP referentes a matrícula CEI N°
14.071.00002/87, constando código FPAS "604" em todas as GFIPs
(relacionadas).
27.1 Na referida planilha (Anexo30) apresenta-se, também, os totais
mensais de remuneração dos trabalhadores (coluna "Soma da Base de
Cálculo").
27.2 Constata-se, também, nessas GFIPs (relacionadas no Anexo30) no
período de 01/2013 a 12/2017, as seguintes informações:
1-) Valor total de R$ 240.673,83 correspondente as remunerações pagas
pelo empregador aos seus empregados;
2-) Código CNAE Fiscal (Preponderante) "0151201" (Criação de Bovinos para
Corte);
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725905/2018-36
4
3-) Valor zero informado pelo sujeito passivo para os campos
"Comercialização de Produto Rural - PJ" e "Comercialização de Produto
Rural - PF", indicação que não há qualquer exploração econômica (ou
produção) na propriedade rural vinculada a referida matricula CEI.
4) Relata a Fiscalização que, com o objetivo de estabelecer quais empregados
exerciam atividades diretamente relacionadas à produção rural, foram feitas
intimações ao Contribuinte, resultando nas informações consolidadas no seguinte
quadro (fl. 43):
[...]
5) Segue o relato das providências e fatos subsequentes (intimações e respostas
do Contribuinte), que culminam com as seguintes conclusões, constantes do
Relatório Fiscal (fls. 47/49, destaques no original):
37. Isto posto, conclui-se, claramente, que o sujeito passivo:
- Não se enquadra como Produtor Rural Pessoa Física (FPAS 604) em
relação a propriedade rural, em questão, desde a ocorrência do fato, em
27/04/2012, com a mudança de seu proprietário (da pessoa física para a
pessoa jurídica):
- Equipara-se a empresa em geral, para fins de cumprimento das obrigações
previdenciárias, em relação aos segurados empregados que lhe prestaram
serviços no período fiscalizado (01/01/2013 a 31/12/2017).
38. Consta no depoimento pessoal do autor, na Ata de Audiência (FL. 403)
dos Autos da Reclamatória Trabalhista (Anexo 07): "5. trabalhou para o réu
como pedreiro, marceneiro, carpinteiro, encanador, serviços gerais, nas
propriedades do réu, tais como o hospital, construção de garagem no
hospital, construção de edícula no fundo do consultório; 6. também
realizou reformas gerais em uma creche cujo imóvel era de propriedade do
réu, enfim prestou serviços em vários imóveis do réu". (grifou-se)38.1 E, no
depoimento da primeira testemunha do autor (FL. 404) consta: "1.
Prestou serviços para o réu de pedreiro/carpinteiro, em imóveis de sua
propriedade". (grifou-se)39. De acordo com o Anexo 26, o sujeito passivo
tem escritório na Rua Jose de Alencar, N° 447, em Dois Vizinhos. Esse
escritório corresponde (pela localização) ao imóvel da Matricula N° 47.352
(Anexo29), sendo o Sr. Guajara Jesus da Cruz Gazzalle o seu proprietário (de
acordo com o Anexo 29).
39.1 Cita-se, abaixo, texto extraído do Anexo 14:
No local onde era a "clínica do Dr. Gazzalle" atualmente é a sede de
administração das propriedades do investigado, sendo que neste local não
existe mais atividade médica desde a baixa do alvará no ano de 2006.
1.4 Tendo em vista que o Dr. Gazzalle possui propriedades dentre elas
propriedade rural e que as mesmas necessitam de administração os
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725905/2018-36
5
trabalhadores que o Sujeito Passivo atualmente possui são estritamente
para satisfazer as necessidades das atividades inerentes à propriedade rural
e demais propriedades e por essa razão no local onde era a "clínica do Dr.
Gazzalle" hoje é um escritório com a finalidade apenas administrativa, não
existindo cabimento para instauração de tal investigação fiscal. (grifou-se)
39.2 No Anexo 12 e Anexo 14 consta a informação: "... o Dr. GAZZALLE
deixou de exercer a honrosa profissão de médico ...".
39.3 E, verifica-se que o contribuinte é proprietário de vários imóveis na
relação de "Bens e Direitos" (Anexo 35) da sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário de 2014 (exercício
2015).
40. Considerando que o sujeito passivo equipara-se a empresa em geral
(item "37" deste Relatório), cabe mencionar que a contribuição das
empresas para o financiamento do beneficio previsto nos artigos 57 e 58 da
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho(GILRAT/RAT), sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados (e
trabalhadores avulsos), é prevista no inciso II do artigo 22 da Lei n°
8.212/91, na redação da Lei n° 9.732, de 1998.
6) Diante destas circunstâncias, a Fiscalização constata e conclui:
41. Considerando, também, que no período analisado, todas as GFIPs
referentes a matricula CEI N° 14.071.00002/87 (Anexo 30) transmitidas pelo
sujeito passivo, tiveram "sua apresentação deficiente", com informação
diversa da realidade de acordo com os fatos relatados (destacando os itens
"27" a "37")neste Relatório Fiscal.
41.1 Assim, nessa situação, a legislação possibilita a auditoria fiscal "lançar
de oficio a importância devida" nos termos do artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei n°
8.212/91, combinado como disposto no artigo 233, parágrafo único, do
Decreto n° 3.048/99 (já transcritos).
42. Dando importância ao fato que o sujeito passivo tem várias
propriedades, bem como, as informações mencionadas nos itens "38" e
"39", a auditoria fiscal, com base nos dispositivos legais, já mencionados,
considera que o sujeito passivo(profissional liberal - FPAS 566) com o auxílio
de empregados exerce atividades de "Gestão e administração da
propriedade imobiliária" (código CNAE 68.22-6-00).
7) Assim, realiza o enquadramento do Contribuinte, para efeito de determinar a
incidência das contribuições devidas:
43. De acordo com o Anexo V - Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, conforme a Classificação Nacional de
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725905/2018-36
6
Atividades Econômicas, do Decreto no 3.048/99, e alterações posteriores,
aplicase a alíquota do GILRAT (RAT ou SAT) de "2%" para as atividades
exercidas no (código) CNAE 68.22-6-00 (Gestão e administração da
propriedade imobiliária)— desde 01/01/2010. E, para empregadores
pessoa física (com matrícula CEI)aplica-se FAP (neutro) igual a 1,00.
44. Considerando, também, os Anexos I e II da Instrução Normativa (N) RFB
n° 971, de 13/11/2009, o sujeito passivo, em relação as contribuições,
encontra-se no seguinte enquadramento previdenciário, no período
fiscalizado, de 01/2013 a 12/2017 (inclusive competências de 13° salario):
- CNAE (fiscal) 68.22-6-00 (Gestão e administração da propriedade
imobiliária);
- Código FPAS 566;
- Alíquota Previdência Social de 20% incidente sobre a remuneração dos
empregados - previsão do inciso I do artigo 22 da Lei 8.212/1991
(contribuição Patronal);
- Alíquota RAT de 2% incidente sobre a remuneração dos empregados -
previsão do inciso II do artigo 22 da Lei 8.212/1991 (contribuição GILRAT);
- Valor do FAP igual a 1,00;
- Alíquota Outras Entidades (Terceiros) de 4,5% (total) incidentes sobre a
remuneração dos empregados para as seguintes entidades (com as
previsões legais descritas no item "Enquadramento Legal da Infração" nos
Autos de Infração Contribuição para Outras Entidades e Fundos):
– Salário-Educação (FNDE) - alíquota de 2,5%;
– INCRA - alíquota de 0,2%;
– SESC - alíquota de 1,5%;
– SEBRAE - alíquota de 0,3%.
8) E, assim, estabelece os parâmetros determinantes das contribuições lançadas:
45. Consequentemente, apresenta-se, abaixo, as contribuições devidas pelo
sujeito passivo, bem como, as alíquotas incidentes sobre as remunerações
dos empregados, que deixaram de ser apuradas em GFIPs (referentes a
matricula CEI n° 14.071.00002/87), relacionadas no Anexo 30:
- Previdenciária Patronal - alíquota de 20%;
- GILRAT - alíquota RAT de 2%;
- SESC — alíquota de 1,5%;
- SEBRAE — alíquota de 0,3%.
45.1 E, elaborou a planilha "Cálculo das Contribuições Devidas" (Anexo
36)utilizando como base de cálculo, das contribuições devidas, os valores
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725905/2018-36
7
totais de remunerações dos trabalhadores, por competência, que estão
apresentados na coluna "Soma da Base de Cálculo" da planilha "Relação de
Trabalhadores em GFIP" (Anexo 30).
45.2 Considerou-se que o sujeito passivo apurou as seguintes contribuições:
- Descontadas dos trabalhadores (ou segurados);
- Destinadas a outras entidades e fundos:
Alíquota de 2,5% - Salário Educação;
Alíquota de 0,2% - INCRA.
45.3 De acordo com os Cálculos da Reclamatória Trabalhista (Anexo 23),
apresentados, considerou-se que houve apuração de contribuições
incidentes sobre o salário in natura, na concessão de moradia (habitação) -
reconhecido nos Autos RT Ord 00055-2015-749-09-00-9 (já mencionado).
9) Transcrevendo a legislação pertinente, conclui, quanto à multa aplicada
qualificada e quanto à regra de aplicação do prazo decadencial:
48. De acordo com os fatos descritos neste Relatório Fiscal, o sujeito
passivo, sem estar enquadrado como produtor rural pessoa física, declarou
a remuneração de seus empregados em GFIP com (código) FPAS "604",
relacionada com a matrícula CEI N° 14.071.00002/87, repetidamente, em
todas as competências, no período fiscalizado, com apuração
significativamente menor de contribuições devidas (e não recolhidas), a seu
cargo, como empregador equiparado a empresa, propositadamente, o qual
é de seu total conhecimento.
49. Evidencia-se que essa conduta dolosa (de sonegação de acordo com o
artigo 71 da Lei n° 4.502/1964) têm como objetivos:
1-) Impedir parcialmente (com apuração, consideravelmente, a menor das
contribuições) o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza,
bem como, das condições pessoais do contribuinte;
2-) Excluir ou modificar as características essenciais (informando
indevidamente seu enquadramento), de modo a reduzir o montante de
contribuição devida, evitando seu pagamento.
(...).
50. Nessa situação, aplica-se, também, no que se refere à contagem dos
prazos de decadência, o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN),
que prescreve:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725905/2018-36
8
1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
(grifou-se)
Intimado, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 432/442), com a qual
apresenta as seguintes razões, em síntese:
1) Requer o “efeito suspensivo” em razão da Impugnação apresentada.
2) Afirma que teria havido “violações ao sagrado direito de contraditório em
ampla defesa ao direito do Dr. Cazzalle!”.
3) Sustenta que, mesmo os trabalhadores que exerciam “atividade urbana”
(pedreiro e auxiliar de limpeza), as exerciam “em prol de serviços rurais”.
4) Argumenta que, em razão de sua idade (“mais de 85 anos”) teria direito às
isenções previstas na lei, ao que acrescenta que o Contribuinte teria “severos e
graves problemas de saúde”.
5) Invoca a “vedação [constitucional] ao confisco”, assim como a interpretação,
em matéria de lei tributária, mais favorável ao Contribuinte, nos termos do artigo
112 do CTN.
6) Defende que não teria havido observância às disposições constitucionais do
artigo 150, I e que “o devido processo legal tributário, na fase administrativa foi
totalmente totalitário e inquisitivo, sem qualquer chance ao Contribuinte”.
7) Pede a realização de diligências, para constatação do estado de saúde do
Contribuinte, do que decorreria “isenção”, inclusive em razão de “alienação
mental”. Menciona a “solução de consulta no 149/2012”, da qual transcreve a
ementa.
8) Argumenta terem sido pagos “os descontos dos funcionários”. Acrescenta que,
(i) como a multa ultrapassa o percentual de 20%, constituiria “confisco”,
invocando as disposições constitucionais do artigo 150, IV; (ii) que “aplicou juros
de mora em valores absurdos”.
9) Invoca princípios constitucionais da “igualdade, legalidade, capacidade
contributiva, capacidade, razoabilidade e o direito de propriedade”.
10) Defende aplicação da “prescrição de 5 anos”, para o que requer “a requisição
de todos os processos administrativos”, devendo ser encaminhado via e-mail ao
caderno processual”.
11) Ressalva a aplicabilidade da penalidade mais benigna, nos ternos do artigo
106 do CTN.
12) Ressalva, também, a impossibilidade de “fixação dos tributos por mera lei
ordinária”.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725905/2018-36
9
13) Requer (i) a designação de “audiência administrativa de justificação e
instrução com oitiva de testemunhas”, a serem arroladas; (ii) a redução da multa
“em 90%”; (iii) anulação das “Certidões da Dívida Ativa”.
14) Formula seus requerimentos; (i) julgamento de procedência de seus
argumentos; (ii)“reconhecimento das nulidades e abusos por parte do Fisco”; (iii)
reconhecimento do “contraditório e violação da ampla defesa”; (iv) “efeito
suspensivo”; (v) arquivamento e cancelamento do auto de infração; (vi)
reconhecimento da “prescrição” e redução de 90% da multa; (vii) confirmação
pela “Douta Esfera Recursal”; (viii) protesta pelas provas legalmente admissíveis;
(ix) que as “futuras notificações e o resultado do presente pleito” sejam
encaminhadas para os endereços “eletrônico e físico” que indica; (x) defende que
o processo deva ser arquivado, na medida em que já foram pagos “os valores dos
funcionários sobre o desconto em folha”.
A DRJ deliberou (fls. 458-499) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários se sujeita às respectivas
regras legais (CTN, artigo 151, Decreto no 70.235/197, artigo 33 e Decreto no
7.574/2011, artigo 73).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE LEI
COMPLEMENTAR. IMPROCEDÊNCIA.
A exigibilidade das contribuições previdenciárias está fundamentalmente baseada
nas disposições da Lei no 8.212/1991, denominada Lei Orgânica da Previdência
Social, que é perfeitamente compatível com as pertinentes diretrizes tributárias
constitucionais (especialmente os artigos 146, 149, 150 e 195), que, nesta
hipótese, não demandam a exigência de lei complementar.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REGRA
APLICÁVEL.
Tratando-se de tributo cujo lançamento é sujeito à homologação, a regra
aplicável, em matéria de contagem do prazo decadencial, é a do § 4o do artigo
150 do CTN, ressalvadas as ocorrências das exceções constantes da parte final
deste dispositivo, para as quais se aplica a regra do inciso I do artigo 173, também
do CTN.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725905/2018-36
10
MULTA. PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, atendidos os limites e parâmetros
legais pertinentes, não há o que considerar, em relação à multa aplicada, quanto
às alegações de inobservância de princípios administrativos e constitucionais (tais
como razoabilidade ou vedação ao confisco).
PROVAS. PRODUÇÃO. REGRAS ESPECÍFICAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto no 70.235/1972, estando a sua realização (com a Impugnação
ou depois desta) condicionada a pré-requisitos legais específicos a serem
devidamente cumpridos pelo Contribuinte, sob pena de indeferimento de plano.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. VIABILIDADE
JURÍDICA ATESTADA INCLUSIVE PELA JURISPRUDÊNCIA.
A legalidade da incidência da taxa SELIC na determinação dos acréscimos legais,
além de atender expressa determinação legal, encontra-se perfeitamente
pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
INTIMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRAS ESPECÍFICAS.
A intimação do sujeito passivo, no âmbito do processo administrativo fiscal, está
sujeita, para ser considerada válida e regular, às pertinentes disposições do
Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 01/10/2019 (fls. 512),
apresentou recurso voluntário (fls. 515-572), em 05/11/2019, reiterando os argumentos da
impugnação.
Em seguida, foi juntado aos autos o despacho à fl. 599:
Tendo em vista o recurso voluntário apresentado, encaminhe-se ao CARF, para
apreciação. Cumpre informar que pelo envelope de postagem de fls. 571, o
contribuinte enviou o recurso voluntário em 11/10/2019 ao CARF. Em
17/10/2019, às fls. 572, tem anotação da equipe de atendimento do CARF, que o
envelope foi aberto e recusado. Às fls. 569 verifica-se que o contribuinte enviou
novamente o Recurso Voluntário para CAC/CASCAVEL em 05/11/2019.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725905/2018-36
11
Deve-se inicialmente avaliar a tempestividade do recurso. Nos termos do despacho
à fl. 599, o contribuinte encaminhou a peça recursal ao CARF em 11/10/2019 (fl. 570). No
envelope em questão consta a informação “aberto e recusado” (f. 572). A recusa foi adequada em
face do que determina a Instrução Normativa RFB No 1608/2016. Veja-se que, nos termos do
relatório fiscal (fls. 35-55), o contribuinte foi equiparado a pessoa jurídica, conforme itens 36.1 a
40 do mencionado relatório. Deste modo, o recorrente estava obrigado à utilização do PGS, nos
termos do art. 2o, § 1o, da Instrução Normativa RFB No 1608/2016:
Art. 2o A entrega de documentos digitais na forma prevista no art. 1o será
efetivada por solicitação de juntada a processo digital ou a dossiê digital de
atendimento, por intermédio da utilização do Programa Gerador de Solicitação de
Juntada de Documentos (PGS) ou mediante atendimento presencial nas unidades
de atendimento da RFB.
§ 1o Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a utilização do PGS é obrigatória.
§ 2o Havendo indisponibilidade do PGS, as pessoas jurídicas constantes do § 1o,
excepcionalmente, poderão se utilizar do atendimento presencial da RFB para a
entrega dos documentos digitais.
§ 3o A indisponibilidade de que trata o § 2o:
I - será caracterizada pela existência de falha no programa que impeça a
respectiva transmissão; e
II - deverá ser demonstrada pelo contribuinte.
§ 4o Será indeferido sumariamente o pedido relativo à utilização do atendimento
presencial a que se refere o § 2o, quando ausente a condição prevista no inciso II
do § 3o.
Como não consta dos autos que o recorrente tenha feito prova da indisponibilidade
do sistema (art. 2o, § 3o), e considerando que, na sequência, o recurso foi encaminhado à
CAC/CASCAVEL em 05/11/2019, fora do prazo estabelecido no art. 33, do Decreto n. 70.235/1972,
é necessário reconhecer sua intempestividade.
Assim, o recurso não pode ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto não conheço do recurso, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.687 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725905/2018-36
12

Fl. 612
DF CARF MF
Original